Tribunal: TJMT
Processo: 0029990-52.2008.8.11.0041
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-08-05
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0029990-52.2008.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[ESPOLIO DE FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 728.860.561-20 (EMBARGANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 885.974.581-00 (EMBARGANTE), VSP TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.044.217/0001-91 (EMBARGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), CRISTINNY NUNES RONDON SANTANA - CPF: 037.844.961-30 (ADVOGADO), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (EMBARGADO), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), TORRETEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 03.438.027/0001-59 (EMBARGADO), ANTONIO CARLOS DE LIMA - CPF: 885.974.581-00 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 728.860.561-20 (TERCEIRO INTERESSADO), KARLA NALANDA MOREIRA DE LIMA (TERCEIRO INTERESSADO), MARWIL COMERCIO E SERVICOS DE TELECOMUNICACOES LTDA - ME - CNPJ: 01.900.331/0001-40 (TERCEIRO INTERESSADO), FRANCISCA CANDIDA RIBEIRO DA SILVA - CPF: 728.860.561-20 (APELADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), OTACILIO PERON - CPF: 008.309.419-91 (ADVOGADO), TORRETEL ESTRUTURAS METALICAS LTDA - ME - CNPJ: 03.438.027/0001-59 (EMBARGANTE), VALDECIR ERRERA - CPF: 005.239.458-17 (ADVOGADO), VSP TECNOLOGIA E EMPREENDIMENTOS LTDA - ME - CNPJ: 03.044.217/0001-91 (APELANTE), VANESSA PINHO SILVA - CPF: 569.128.461-49 (ADVOGADO), THEREZINHA HELOISA BRUNO VIEGAS DE PINHO - CPF: 047.951.481-04 (ADVOGADO), KARLA NALAN DE MOREIRA LIMA (EMBARGANTE), PAULO ROGERIO RIBEIRO DA SILVA - CPF: 616.882.071-04 (REPRESENTANTE/NOTICIANTE), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), ELISEU EDUARDO DALLAGNOL - CPF: 212.688.359-00 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO), BRUNA KASSIA PEREIRA - CPF: 049.237.991-29 (ADVOGADO), KARLA NALANDA MOREIRA DE LIMA - CPF: 069.635.751-85 (TERCEIRO INTERESSADO), ANDREA PINTO BIANCARDINI - CPF: 594.453.191-68 (ADVOGADO), FABIANIE MARTINS MATTOS LIMOEIRO - CPF: 565.239.471-49 (ADVOGADO), THAIS FERNANDA PEREIRA NOLETO - CPF: 028.914.301-23 (ADVOGADO), BRUNA KASSIA PEREIRA - CPF: 049.237.991-29 (ADVOGADO), CAMILA MIQUELIN MONARO RANGEL - CPF: 026.103.521-58 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CLARICE CLAUDINO DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, REJEITOU AMBOS OS EMBARGOS.

E M E N T A

direito civil e processual civil. dois embargos de declaração. responsabilidade civil por queda de torre metálica. alegação de força maior. valor da indenização por danos morais. vícios inexistentes.
ambos os embargos rejeitados.

i. caso em exame

1. Dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que deu provimento ao Recurso de Apelação e majorou a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em razão de lesões graves sofridas por queda de torre metálica sobre o imóvel da vítima. As Embargantes alegam omissão e contradição no acórdão, em especial quanto à análise de tese de caso fortuito (forte tempestade) e à fixação do valor indenizatório.

ii. questão em discussão

2. Há duas questões em discussão: (i) verificar se o acórdão é omisso ou contraditório ao desconsiderar a alegação de força maior, decorrente de tempestade, como causa exclusiva do sinistro; (ii) apurar se há contradição na majoração da indenização por danos morais com base em precedente que, supostamente, fixou valor inferior em situação mais grave.

iii. razões de decidir

3. O acórdão enfrentou a tese de caso fortuito, reconhecendo que a tempestade mencionada pelas partes foi considerada no julgamento, mas não acolhida como causa exclusiva do evento, dada a comprovação de falha estrutural na instalação e manutenção da torre metálica.

4. A responsabilidade civil das Embargantes foi consolidada com base em prova pericial, documental e testemunhal, que indicou negligência na prestação do serviço, não sendo admitida a alegação de excludente de ilicitude prevista no art. 393 do CC.

5. Inexiste omissão relevante a ser sanada, pois o julgamento enfrentou os pontos centrais da controvérsia, não sendo exigido o exame pormenorizado de todos os argumentos das partes.

6. Não há contradição entre o reconhecimento da tempestade e a responsabilização das empresas, pois o evento natural não rompeu o nexo causal entre a conduta negligente e o resultado lesivo.

7. Quanto à majoração da indenização, o valor de R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) foi fixado com base nas circunstâncias específicas do caso concreto, notadamente a extensão dos danos físicos, psicológicos e a perda da autonomia da vítima, não havendo vinculação obrigatória a precedentes paradigmas.

8. O precedente do TJRS citado foi utilizado como mera referência ilustrativa, sem que isso implique incoerência lógica ou contradição no julgado.

9. Os dois Recursos de Embargos de Declaração representam tentativa indevida de rediscutir o mérito sob o pretexto de vícios formais, o que é incabível na via eleita.

iv. dispositivo e tese

10. Embargos de declaração rejeitados.

Tese de julgamento: “1. A tempestade ocorrida no dia do sinistro, ainda que reconhecida, não exclui a responsabilidade civil quando há prova de negligência na instalação e manutenção da estrutura. 2. Não há omissão quando o acórdão enfrenta, de forma suficiente e fundamentada, os pontos essenciais à resolução da lide. 3. A fixação do valor da indenização por danos morais deve observar as peculiaridades do caso concreto, sendo admissível a utilização de precedentes como referência, sem obrigatoriedade de vinculação absoluta."

______________________

Dispositivos relevantes citados: CC, art. 393; CPC, art. 1.022.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp 2246617/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 15.05.2023, DJe 17.05.2023; STJ, EDcl no REsp 1978532/SP, Rel. Min. Afrânio Vilela, 2ª Turma, j. 11.03.2024, DJe 15.03.2024.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0029990-80.2015.8.11.0041

São dois Recursos de Embargos de Declaração opostos em virtude do acórdão que proveu o Recurso de Apelação interposto pelo Espólio de
Francisca Cândida Ribeira da Silva
.

VSP Tecnologia Ltda.
sustenta omissão quanto à análise da tese de tempestade ocorrida na data do sinistro, fator que, segundo afirma, teria provocado a queda da torre sobre o imóvel da Embargada.

Alega que tal evento foi devidamente comprovado, especialmente pelo depoimento da testemunha Fábio, e configura caso fortuito ou força maior, excludente de responsabilidade civil nos termos do art. 393 do Código Civil.

Afirma que a omissão compromete a fundamentação do julgado e aponta contradição interna no acórdão, ao reconhecer sua responsabilidade sem considerar esse elemento fático essencial.

Diante disso, requer o saneamento dos vícios, com a manifestação expressa do depoimento da testemunha Fábio.

Sem contrarrazões.

Torretel Estruturas Metálicas Ltda.
aponta omissão quanto à tese de que forte tempestade ocorrida no dia do sinistro teria causado a queda da torre metálica, fato que configura caso fortuito ou força maior e exclui sua responsabilidade civil.

Argumenta que o evento climático, confirmado por prova testemunhal, foi decisivo para o acidente, e sua não apreciação compromete a fundamentação do julgado.

Alega também contradição interna, pois o acórdão majorou a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base na gravidade do dano, mas utilizou como paradigma um precedente do TJRS que fixou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em caso de morte por negligência estatal, havendo, segundo a Embargante, evidente descompasso entre o parâmetro adotado e o valor fixado.

Com esses argumentos requer o acolhimento dos Aclaratórios, com efeitos infringentes.

Contrarrazões no Id. 293539857.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EXMA. SR.ª DES.ª CLARICE CLAUDINO DA SILVA (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Relembro que o
Espólio de Francisca Cândida Ribeiro da Silva
interpôs Recurso de Apelação Cível em virtude da sentença proferida pelo Juiz da 8.ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá que, nos autos da Ação de Reparação de Danos Morais, julgou parcialmente procedentes os pedidos iniciais e condenou as Requeridas
VSP Internet e Torretel Estrutura Metálicas Ltda.
ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária pelo INPC a contar da data da sentença.

As Requeridas foram compelidas a arcar com o pagamento dos honorários advocatícios fixados em 20% (vinte por cento) do valor da condenação.

A empresa
Marwil Comercio e Serviços de Telecomunicações Ltda.
foi excluída da lide por ilegitimidade passiva.

Em suas razões recursais, o espólio sustentou a inadequação do valor da indenização por danos morais.

Alegou que a quantia fixada se baseou em mero aborrecimento, o que é incompatível com a extensão dos danos físicos e psicológicos sofridos, notadamente porque a Sr.ª Francisca Cândida Ribeiro da Silva (
de cujus
) ficou com sequelas permanentes, necessitando de uso de muletas ou cadeira de rodas.

Afirmou que houve falha grave na prestação do serviço e que as empresas, ainda que tenham prestado assistência parcial, não se desincumbiram da responsabilidade pelo acidente, que se deu por queda de torre metálica em razão de negligência na instalação e manutenção.

Com esses argumentos, requereu a reforma da sentença para majorar a verba indenizatória para R$ 800.000,00 (oitocentos mil reais).

Na sessão de julgamento realizada em 27/05/2025, o Colegiado, à unanimidade, proveu o recurso e majorou para R$ 50.000,0 (cinquenta mil reais) a indenização por danos morais.

Inconformadas, as Apeladas opuseram estes Embargos de Declaração para sanar vícios de omissão e contradição.

É importante consignar, todavia, que o Recurso Integrativo é oponível para esclarecer obscuridade, eliminar contradição, suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual deveria se pronunciar o Juiz de ofício ou a requerimento e/ou corrigir erro material.

Nesse contexto, a omissão ocorre quando o Julgador deixa de se manifestar sobre tese jurídica ou ponto relevante e indispensável ao deslinde da controvérsia.

Já a contradição ocorre quando a decisão que traz proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de uma logicamente significará a negação de outra.

Passo, portanto, à análise.

·

DO RECURSO DE VSP TECNOLOGIA LTDA.

VSP Tecnologia Ltda.
alega o acórdão é omisso, pois deixou de analisar fato relevante e expressamente arguido pela Embargante, qual seja, ocorrência de forte tempestade na data do evento, a qual teria provocado a queda da torre sobre a residência da Embargada.

Defende que tal circunstância foi devidamente comprovada nos autos, especialmente por meio do depoimento da testemunha Fábio, gestor financeiro da empresa.

Assegura que o evento climático configura caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, o que exclui sua responsabilidade civil, ante a ausência de culpa ou dolo.

Ressalta que a omissão na apreciação dessa excludente compromete a fundamentação do julgado.

Aponta, ainda, contradição interna no acórdão, por reconhecer a responsabilidade da Embargante sem considerar a prova da tempestade, elemento fático essencial à causa.

Diante disso, requer o saneamento dos vícios, com a manifestação expressa do depoimento da testemunha Fábio.

A omissão arguida pela empresa Embargante não se sustenta, porquanto, a tese de caso fortuito foi devidamente contemplada no acórdão, ainda que de forma implícita e racionalmente dedutível do contexto argumentativo adotado.

Nesse particular, consta no voto condutor que a testemunha Fábio, gestor financeiro da VSP Tecnologia, reconheceu que no dia havia uma tempestade, a torre caiu sobre o canto da casa, as telhas cederam e a Apelante ficou lesionada, sendo conduzida ao hospital municipal.

Como se vê, a tempestade foi mencionada e considerada no julgamento do Apelo, mas não foi acolhida como fator exclusivo e determinante da queda da torre, o que revela, de forma inequívoca, a rejeição da tese de força maior.

A conclusão firmada pela Turma Julgadora foi no sentido de que o evento climático, ainda que inconteste, não exclui a responsabilidade da Embargante, pois o lastro de prova documental, pericial e testemunhal demonstram negligência na instalação e manutenção da torre metálica, cuja falha estrutural concorreu decisivamente para o acidente.

Ademais, o voto condutor registrou que o capítulo da sentença que reconheceu a responsabilidade civil da Embargante, juntamente com a Torretel Estruturas Metálicas Ltda – ME, não foi objeto de impugnação em Recurso específico, razão pela qual está consolidada a responsabilidade de ambas as empresas.

E, mais adiante, consignei que a prova documental, testemunhal e pericial é contundente quanto à extensão e à gravidade do dano sofrido pela Sr.ª Francisca Cândida Ribeiro da Silva e a sua enteada.

A responsabilização, portanto, foi construída com base em juízo positivo acerca da culpa das duas empresas, notadamente quanto à omissão na adoção de medidas preventivas de segurança, e não apenas na ocorrência do sinistro em si.

É oportuno lembrar que, conforme orientação jurisprudencial consolidada, não se exige do órgão julgador a menção expressa a todos os argumentos suscitados pelas partes, sendo suficiente o enfrentamento dos pontos relevantes e indispensáveis à resolução da lide. Não há nulidade, nem omissão, quando a fundamentação adotada conduz, de modo coerente, à rejeição da tese.

A propósito:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL NÃO CONFIGURADA. PENHORA. SUBSTITUIÇÃO. ROL DO ART. 835 DO CPC/2015. TAXATIVIDADE MITIGADA. PRINCÍPIO DA MENOR ONEROSIDADE. REVISÃO. REVOLVIMENTO DE FATOS E PROVAS. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO IMPROVIDO. 1. A jurisprudência desta Corte é pacífica ao proclamar que, se os fundamentos adotados bastam para justificar o concluído na decisão, o julgador não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos suscitados pela parte em embargos declaratórios, cuja rejeição, nessas condições, não implica contrariedade ao art.
1.022
,
I
e
II
, do
CPC/2015
. Cabe ressaltar, nesse contexto, "que o teor do art.
489
,
§ 1º
, inc.
IV
, do
CPC/2015
, ao dispor que 'não se considera fundamentada qualquer decisão judicial, seja ela interlocutória, sentença ou acórdão, que não enfrentar todos os argumentos deduzidos no processo capazes de, em tese, infirmar a conclusão adotada pelo julgador', não significa que o julgador tenha que enfrentar todos os argumentos trazidos pelas partes, mas, sim, aqueles levantados que sejam capazes de, em tese, negar a conclusão adotada pelo julgador" (EDcl nos EREsp 1.523.744/RS, Relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em 7/10/2020, DJe 28/10/2020). [...] (STJ - AgInt no AREsp: 2246617 SP 2022/0357806-0, Relator Marco Aurélio Bellizze, Data de Julgamento: 15/05/2023, Terceira Turma, Data de Publicação: DJe 17/05/2023)

Quanto à contradição, também carece de razão a Embargante.

Não há incompatibilidade lógica entre o reconhecimento da existência da tempestade e a imputação de responsabilidade à empresa.

O julgamento partiu da premissa de que a falha estrutural da torre era preexistente ao evento climático, e que a intempérie, por si só, não tem força jurídica suficiente para romper o nexo causal entre a conduta negligente da Embargante e o resultado danoso.

A linha argumentativa, longe de ser contraditória, é tecnicamente consistente e coerente. Reconhece o fato natural, mas afirma que a causa jurídica eficiente para eclosão do dano foi a omissão da empresa quanto à segurança da estrutura.

Nesse contexto, não se evidencia qualquer ambiguidade interna no acórdão.

Dessume-se, pois, que não há vícios a serem sanados. A Embargante pretende, na realidade, a rediscussão do mérito da causa já decidida, o que não é cabível em sede de Embargos de Declaração.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. ART. 1 .022 DO CPC. OMISSÃO. CONTRADIÇÃO. OBSCURIDADE. ERRO MATERIAL AUSÊNCIA. MODIFICAÇÃO DO JULGADO. MERO INCONFORMISMO. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Nos termos do art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração têm o objetivo de introduzir o estritamente necessário para eliminar a obscuridade, contradição ou suprir a omissão existente no julgado, além da correção de erro material, não permitindo em seu bojo a rediscussão da matéria. 2. Sabe-se que a omissão que autoriza a oposição dos embargos de declaração ocorre quando o órgão julgador deixa de se manifestar sobre algum ponto do pedido das partes. A contradição, por sua vez, caracteriza-se pela incompatibilidade havida entre a fundamentação e a parte conclusiva da decisão. Já a obscuridade existe quando o acórdão não propicia às partes o pleno entendimento acerca das razões de convencimento expostos nos votos sufragados pelos integrantes da turma julgadora.
3. Não constatados os vícios indicados no art. 1.022, devem ser rejeitados os embargos de declaração, por consistirem em
mero inconformismo da parte.
(STJ - EDcl no REsp: 1978532 SP 2021/0396708-0, Relator.: Ministro AFRÂNIO VILELA, Data de Julgamento: 11/03/2024, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 15/03/2024) (sem destaque no original)

Por esses motivos, os Embargos não merecem acolhida.

·

DO RECURSO DE TORRETEL ESTRUTURAS METÁLICAS LTDA.

Torretel Estruturas Metálicas Ltda.
alega vícios de omissão e contradição.

Afirma que a omissão reside na falta de apreciação da tese de forte tempestade no dia do sinistro, que teria ocasionado a queda da torre metálica sobre o imóvel da Embargada.

Aduz que tal evento configura caso fortuito ou força maior, nos termos do art. 393 do Código Civil, e afasta sua responsabilidade civil, ante a ausência de culpa ou dolo.

Insiste que o fenômeno climático foi fator determinante para o colapso da estrutura, conforme depoimento testemunhal, e que a omissão na análise dessa excludente caracteriza vício do julgado.

Alega também vício de contradição, pois o acórdão majorou a indenização por danos morais para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) com base na gravidade do dano, mas utilizou como paradigma um precedente do TJRS que fixou R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais) em caso de morte por negligência estatal, havendo, segundo a Embargante, evidente descompasso entre o parâmetro adotado e o valor fixado.

Com esses argumentos requer o acolhimento dos Aclaratórios com efeitos infringentes.

No que se refere à alegada omissão, observa-se que o acórdão examinou de forma clara a origem do evento danoso.

Nesse particular, no voto condutor afirmei que a responsabilização da Embargante e da VPS Tecnologia Ltda. está definitivamente estabelecida, uma vez que não houve contestação específica sobre esse aspecto, permanecendo válida a conclusão de que o evento decorreu de falha na execução do serviço contratado.

Ademais, ao reconhecer a conduta omissiva de ambas as empresas, o aresto afastou, de modo coerente e fundamentado, qualquer alegação de fator externo apto a excluir o nexo de causalidade, como fenômeno imprevisível e inevitável.

Em trecho relevante, destaquei que os elementos constantes nos autos, tanto os laudos técnicos quanto os relatos colhidos, demonstram com clareza a gravidade dos prejuízos físicos e emocionais suportados
pela
Embargada, incluindo internação prolongada, procedimentos cirúrgicos, danos permanentes e comprometimento psicológico contínuo.

Com efeito, o acervo de provas demonstra não apenas a existência do dano, mas também a conexão direta entre o colapso da estrutura e deficiências verificadas na sua instalação e manutenção, afastando por completo a possibilidade de enquadramento do evento em situações caracterizadas por ocorrência inevitável e imprevisível.

O relato da testemunha Fábio foi devidamente analisado para o julgamento do recurso, tendo sido reconhecido que, embora houvesse intempérie no dia do acidente, a estrutura veio a desabar sobre a residência da Embargada, ocasionando o rompimento da cobertura e lesões à vítima, circunstâncias que, longe de configurar causa externa ao fato gerador, reforçam o nexo causal entre a conduta negligente e o resultado danoso.

A tempestade, portanto, foi ponderada no conjunto da prova, mas não reconhecida como fator exclusivo e inevitável do sinistro, diante da fragilidade da estrutura e da omissão das empresas quanto à adoção de medidas preventivas adequadas.

Assim, não há omissão a ser sanada.

De igual modo, não há falar em contradição, pois inexiste dissonância entre os fundamentos e a conclusão do julgado.

No acórdão não se adotou o precedente jurisprudencial do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul como parâmetro absoluto ou vinculante, mas apenas como referência metodológica para ilustrar a forma de ponderação do dano moral.

A fixação do valor da indenização por danos morais, como é de conhecimento consolidado, não se sujeita a critérios rígidos ou tarifação padronizada. É providência judicial que exige a análise cuidadosa das circunstâncias específicas do caso concreto, levando em consideração a gravidade da ofensa, a extensão do sofrimento da vítima e os efeitos concretos do dano extrapatrimonial.

No caso, a decisão colegiada analisou detidamente o conjunto probatório, identificando a inadequação do valor originalmente fixado à luz da função compensatória e pedagógica da reparação civil.

Assim, a majoração da quantia indenizatória de R$ 10.000,00 (dez mil reais) para R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), foi medida proporcional à severidade das lesões, à intensidade do sofrimento e à repercussão prolongada na vida da Embargada.

Ademais, o voto condutor relatou com minúcia o extremo sofrimento da vítima, sua hospitalização prolongada, a dependência de terceiros, a necessidade permanente de cadeira de rodas, e o impacto psíquico duradouro, circunstâncias que justificam, com razoabilidade e proporcionalidade, a majoração do
quantum
.

Em síntese, o acórdão objeto da embargabilidade está devidamente fundamentado, coeso e inteligível. A interpretação sistemática não revela contradições internas, tampouco omissões sobre matérias essenciais.

A discordância da Embargante com a tese jurídica adotada não enseja a oposição de Recurso Integrativo, constituindo, em verdade, tentativa indevida de rediscutir o mérito da decisão sob o pretexto de supostos vícios formais.

Nesse sentido:

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE QUAISQUER DOS VÍCIOS DO ART. 1 .022 DO CPC/2015. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES JÁ RESOLVIDAS NA DECISÃO EMBARGADA. MERO INCONFORMISMO. SIMPLES REITERAÇÃO DE ARGUMENTOS. NÃO-CABIMENTO. CONTRADIÇÃO INTERNA DO JULGADO. AUSÊNCIA. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração constituem instrumento processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pelo acórdão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, servindo como instrumento de aperfeiçoamento do julgado (art. 1.022 do CPC/2015). 2. Revelam-se improcedentes os embargos declaratórios em que as questões levantadas não configuram as hipóteses de cabimento do recurso, delineadas no art. 1.022 do CPC.
3. A rediscussão, via embargos de declaração, de questões de mérito já resolvidas configura pedido de alteração do resultado do decisum, traduzindo mero inconformismo com o teor da decisão embargada. Nesses casos, a jurisprudência desta Corte Superior é pacífica no sentido de que os embargos não merecem prosperar.
4. Tratando-se de mera reiteração de argumentos anteriormente levantados, e sendo certo que as questões apontadas como omitidas foram clara e fundamentadamente examinadas nas decisões precedentes, são manifestamente descabidos os presentes declaratórios. 5. Embargos de declaração rejeitados. (STJ, EDcl no AgInt nos EREsp: 1552880 SP 2014/0003463-5, Relator Ministro Mauro Campbell Marques, Data de Julgamento: 07/03/2023, Data de Publicação: DJe 13/03/2023) (sem destaque no original)

Feitas essas considerações,
rejeito ambos os embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/08/2025